Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. CIÊNCIA DA INOCÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de denunciação caluniosa, consubstanciada na robusta prova testemunhal e documental acostada desde a fase extrajudicial, que demonstra, indene de dúvidas, o intento da acusada de remover o inquilino do imóvel por via transversa, imputando-lhe crimes que sabia ser inocente e dando início a diversos procedimentos investigativos.
2. Apelação conhecida e não provida.